Tribunal: TJPA
Processo: 0003365-16.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003365-16.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: DIANA RODRIGUES E RODRIGUES, DIOCILENE SANTIAGO RODRIGUES E RODRIGUES, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0003365-16.2018.8.14.0083
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO
RECORRIDO: DIOCILENE SANTIAGO RODRIGUES E
RODRIGUES E DIANE RODRIGUES E RODRIGUES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a condenação solidária do Município e do Estado do Pará ao pagamento de diárias remanescentes relativas ao Programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD) em favor da autora, portadora de diabetes mellitus tipo I, além de fixar honorários sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda de objeto da ação diante do pagamento parcial das diárias do TFD pelo Município de Curralinho; (ii) estabelecer a responsabilidade dos entes federativos pelo custeio das despesas do Programa TFD, em especial quanto à solidariedade e ao direcionamento da obrigação; (iii) determinar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento parcial das diárias não caracteriza a perda de objeto da ação, pois persiste saldo remanescente e a necessidade continuada do tratamento fora do domicílio, sendo imprescindível a tutela jurisdicional para assegurar o adimplemento integral da obrigação.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde, abrangendo o custeio de tratamentos fora do domicílio, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde e da tese fixada no Tema 793/STF, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e cabendo ao ente que suportar o ônus financeiro buscar o ressarcimento internamente.

A condenação solidária não gera duplicidade de prestação, pois a legislação do SUS prevê mecanismos de compensação e ressarcimento entre os entes públicos, assegurando eficiência administrativa sem prejuízo ao particular.

É legítima a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 1002 (RE 1140005/RJ), considerando a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria, não havendo impedimento constitucional ou orçamentário para tal pagamento, mesmo que ambos integrem a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento parcial de diárias no âmbito do TFD não implica em perda de objeto da ação enquanto persistir saldo devido e necessidade comprovada de continuidade do tratamento.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo custeio de tratamentos fora do domicílio, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme a repartição de competências do SUS e garantindo-se o ressarcimento entre os entes públicos.

É possível a condenação de ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, dada sua autonomia constitucional, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Portaria MS nº 55/1999; CPC/2015, art. 1.026, §2º; ECs nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1140005/RJ (Tema 1002); STJ, AgInt no RMS 67771/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/05/2023; STJ, AgInt no REsp 1947928/SC, DJe 23/06/2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIÁRIAS DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Curralinho contra sentença que condenou o ente municipal e o Estado do Pará ao pagamento de diárias atrasadas do Programa TFD à autora, portadora de diabetes mellitus tipo I, para tratamento médico fora de seu domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve perda de objeto devido ao pagamento parcial das diárias;
(ii) estabelecer a responsabilidade dos entes federativos pelo custeio integral das despesas do Programa TFD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento parcial das diárias não extingue o interesse processual, visto que remanesce saldo pendente e necessidade continuada de tratamento, conforme documentos juntados aos autos.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988 e do Tema 793/STF, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

A Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde prevê a cobertura de despesas através do TFD, inclusive diárias e transporte, em caso de ausência de tratamento adequado no município de origem.

A responsabilidade solidária não implica duplicidade de prestação, pois o ente que custear pode buscar o ressarcimento interno, conforme normas do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento parcial de diárias não caracteriza perda de objeto quando remanesce saldo comprovado.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo custeio de tratamentos fora do domicílio, conforme a Constituição Federal e a Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria MS nº 55/1999.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, AgInt no RMS 67771/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/05/2023."

Em suas razões, o Município de Curralinho sustenta, em síntese, que a presente demanda versa sobre Ação de Ressarcimento de Despesas com Tratamento Fora do Domicílio (TFD), proposta em razão de necessidade de tratamento de saúde da autora, residente no Município, que não dispõe do procedimento adequado em sua localidade.

Ressalta que houve o atendimento da pretensão da parte autora pelo ente municipal, o que ensejaria, segundo alega, a perda do objeto da ação, haja vista o cumprimento da obrigação litigiosa e a consequente ausência de interesse processual. Cita doutrina a respeito do interesse recursal, argumentando pela ausência de utilidade na continuidade do feito. Pleiteia, assim, o reconhecimento da perda do objeto e a extinção do processo.

Aduz, ainda, que, mesmo na hipótese de não reconhecimento da perda do objeto, a obrigação deveria ser atribuída ao Estado do Pará, e não exclusivamente ao Município, em respeito à organização do SUS e aos princípios da descentralização, hierarquia, racionalidade e economicidade administrativa. Argumenta que a solidariedade entre entes federativos deve ser interpretada à luz da repartição constitucional de competências, de modo a não onerar exclusivamente o Município, sob pena de desorganização dos serviços de saúde.

Alega, por fim, a impossibilidade de condenação do Município de Curralinho ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sustentando a inaplicabilidade de tal verba nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e da Emenda Constitucional nº 80/2014.

Ressalta que a Defensoria Pública integra o Poder Executivo Estadual, inexistindo relação de credor e devedor autônoma a justificar a transferência de recursos públicos dentro da mesma estrutura institucional. Colaciona precedentes do STJ e Tribunais Estaduais que consolidam tal entendimento.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e: (I) reconhecer a perda do objeto e extinguir o processo; (II) subsidiariamente, direcionar a obrigação de fornecimento do TFD ao Estado do Pará; (III) afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em observância à Súmula 421 do STJ e à Emenda Constitucional nº 80/2014.

O recorrido, DIOCILENE SANTIAGO RODRIGUES E RODRIGUES e DIANE RODRIGUES E RODRIGUES, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de idêntico teor à decisão proferida em apelação, na qual se julgou improcedente o recurso do MUNICÍPIO DE CURRALINHO, ora agravante.

No recurso de agravo interno, o MUNICÍPIO DE CURRALINHO sustenta, em síntese, três teses centrais: a) da perda do objeto; b) que, caso assim não se entenda, a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado do Pará, em atenção à organização sistêmica do SUS e à repartição constitucional de competências; c) que seria incabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em virtude da Súmula 421 do STJ e da Emenda Constitucional nº 80/2014, afastando-se qualquer possibilidade de transferência de verba pública dentro da mesma estrutura institucional.

Passo à análise detalhada de cada uma das teses ventiladas.

- Da perda do objeto.

O agravante aponta que a demanda teria perdido o objeto diante do suposto cumprimento integral da obrigação de fornecer as diárias relativas ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD), não subsistindo interesse processual.

Todavia, conforme amplamente demonstrado nos autos, o pagamento efetivado pelo Município de Curralinho foi apenas parcial, não abrangendo a integralidade das diárias devidas, tampouco exaurindo a obrigação, já que persiste a necessidade continuada do tratamento fora do domicílio. A documentação constante nos autos comprova saldo remanescente, fato que, à luz do art. 196 da Constituição Federal e da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, preserva o interesse processual da parte autora. Cumpre destacar que a extinção do processo por perda do objeto só se impõe quando exaurida, de modo incontroverso e integral, a obrigação judicialmente perseguida, o que não se verifica nos presentes autos.

- Da Responsabilidade Solidária dos Entes Federativos

A Constituição Federal estabelece em seu art. 196 que "a saúde é direito de todos e dever do Estado", sendo que o termo "Estado" aqui empregado refere-se a todos os entes federativos. Este entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, fixando a seguinte tese:

Tema 793/STF

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Entretanto, vale frisar que eventual ajuste entre os entes da federação visando o ressarcimento das despesas, não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; logo, não é oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Com base em tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, consolidou o entendimento de que, em sede de cumprimento de sentença, pode o Ente requerer o respectivo ressarcimento conforme as regras de repartição de competência, neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022).VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça estadual para processar e julgar o feito.VII. Recurso em Mandado de Segurança provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança.VIII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 67771 GO 2021/0348942-2, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS. 2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (Grifei)

O TFD, instituído pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, é instrumento que visa garantir o acesso de pacientes a serviços assistenciais em outras localidades, quando esgotados os meios de tratamento no próprio município.

No caso concreto, está robustamente comprovada: a) a necessidade do tratamento especializado da agravada em razão de diabetes mellitus; b) a inexistência do tratamento no município de Curralinho; c) a inclusão regular da paciente e acompanhante no programa TFD; d) a continuidade da necessidade do tratamento.

O agravante sustenta que a solidariedade entre os entes causaria duplicidade de meios para fins idênticos, em violação ao art. 7º, XIII da Lei 8.080/90. O argumento não procede.

A condenação solidária dos entes não implica em duplicidade da prestação, mas sim em garantia de seu efetivo cumprimento.

A legislação do SUS prevê mecanismos para o ressarcimento entre os entes federados, o que impede a duplicidade de pagamentos. Quando um ente arca com o custo de um tratamento, ele pode buscar o ressarcimento dos demais entes envolvidos, garantindo assim que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e evitando que os pacientes sejam prejudicados por questões burocráticas.

- Dos honorários em favor da Defensoria Pública.

Por fim, no tocante à condenação do Município de Curralinho ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

não há qualquer vício na condenação do MUNICÍPIO ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por força do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral (RE 1140005/RJ), no qual se assentou a possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários, ainda que a Defensoria pública integre a mesma Fazenda Pública.

No ponto, inexiste confusão jurídica ou orçamentária, dado o regime constitucional de autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, nos termos das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Portanto, não se verifica ilegalidade ou abusividade na decisão monocrática impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025